Tribunal: TJES
Processo: 5020780-96.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020780-96.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATHAN FERNANDES BARBOSA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5020780-96.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
JONATHAN FERNANDES BARBOSA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
CHS. AJUDA DE CUSTO DE DESLOCAMENTO DEVIDA. BASE DE CÁLCULO SUBSÍDIO DO AUTOR
. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8355711. Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões, id. 8355714, bem como está assistido por Procurador Municipal desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8355711), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8355710), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, via de consequência JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 487, I do CPC.”

A r. sentença de primeiro grau j
ulgou improcedente a pretensão autoral, sob argumento de que o narrado pelo autor não se enquadra na previsão disposta em lei.

Trata-se de ação Ordinária em que o autor argumenta, em síntese, que é Sargento da Policia Militar do Estado do Espírito Santo, incorporado em 29/04/2008. Sustenta que ingressou na corporação na modalidade de remuneração por subsídio em 2008 e que restou matriculado no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2020, a contar de 13/01/2020, mas, que, em razão da pandemia, inicialmente, foi suspenso e depois retomado. Afirma que o curso foi realizado na Academia de Polícia Militar do Espírito Santo, em Cariacica e que por ocasião da suspensão foi determinado que se apresentasse novamente em sal cidade de origem, Ibatiba-ES.

Afirma que em 05/08/2020 foi retomado o curso, com retorno das atividades letivas a partir de 07/09/2020 na Academia de Polícia Militar em Cariacica-ES e que em 16/10/2020, ao final do curso retornou a Ibatiba-ES. Defende ser devida a ajuda de custo referente aos deslocamentos para o Curso de Formação. Pede, em síntese, que o requerido seja condenado a proceder ao pagamento das Ajudas de Custo que não foram recebidas pelo Requerente, por ocasião de sua movimentação na matrícula e conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, devendo estas serem calculadas com base em sua remuneração por subsídio à época das transferências.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando, em síntese, que o curso de aperfeiçoamento de oficiais é indispensável para promoção na carreira e que o deslocamento para participar do curso se dá por meio de convocação e atende exclusivamente os interesses da administração, que busca por profissionais mais qualificados.

Pois bem, entendo pela reforma da r. sentença de primeiro grau, explico:

O requerente alega ter sido matriculado no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2020, a contar de 13/01/2020, na Academia de Polícia Militar do Espírito Santo - APM/ES, localizada no Município de Cariacica, conforme observado no BGPM ID 8355693. Sustenta que o curso foi suspenso em 18/03/2020, devido ao Covid-19, sendo retomado em 07/09/2020 e encerrado em 16/10/2020, fazendo jus a indenização de ajuda de custo que visa cobrir minimamente o custeio das despesas de viagem e instalação decorrentes da estadia no curso matriculado; o que não ocorreu.

Consoante já mencionado, a defesa diz que o autor foi matriculado no referido curso de aperfeiçoamento para atender interesses próprios de promoção e, por esta razão, não teria direito ao recebimento de qualquer valor, já que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 38 e 39 da Lei Estadual nº 2.701/72.

O demandante trouxe os contracheques referentes aos meses de outubro e novembro de 2020 (ID's 8355698 e 8355699), que demonstram não haver nenhum pagamento a título da rubrica

AJUDA DE CUSTO MILITAR (fato incontroverso nos autos), sendo que a matrícula no curso mencionado foi comprovada com a juntada do BGPM (ID 8355693) e o encerramento das aulas no BGPM (ID 8355696).

Sobre a questão ventilada observar o disposto na Lei 2.701/72, conforme a seguir:

Art. 30 - Indenização é o quantitativo em dinheiro, isento de qualquer tributação, devido ao policial militar para ressarcimento de despesas decorrentes de obrigações impostas para o exercício de cargo, comissão, função, encargo ou missão, bem como compensar os “desgastes orgânicos” de que trata o art. 52 desta Lei.

Parágrafo único – As indenizações compreendem:

(...)

b)- Ajuda de Custo;

Dito isso, dispõe a Lei 2701/72 acerca da ajuda de custo:

Art. 38 - Ajuda de Custo é a indenização para custeio das despesas de viagem, mudança e instalação, exceto às de transporte, devidas ao PM, quando, por conveniência do serviço, for nomeado, designado, classificado, destacado, transferido de destacamento, recolhido, matriculado em Escola, Centro de Instrução ou Curso, mandado servir ou estagiar em nova comissão, e, ainda, quando deslocado com a OPM que tenha sido transferida da sede.

Art. 39 - O PM terá direito à ajuda de custo sempre que for designado para comissão cujo desempenho importe na obrigação de mudança de domicílio, concomitantemente como seu afastamento da sede da OPM onde exercia suas atribuições, missões, tarefas ou atividades policiais militares, obedecidas as prescrições do artigo 39 desta lei

Inicialmente, importa considerar que às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública se aplica o prazo prescricional quinquenal, bem como observou o juízo a quo, reconhecendo a prescrição incidente sobre as parcelas anteriores a 09/03/2019, já que a inicial foi proposta em 09/03/2024.

Art. 40. A Ajuda de Custo devida ao policial militar será igual:

I- ao valor correspondente ao soldo do posto ou graduação, quando não possuir dependente;

II- a 2 (duas) vezes o valor do soldo do posto ou graduação, quando possuir dependente.

§ único Os dependentes a que se refere o inciso II deste artigo são os constantes dos arts. 46 e 111 desta Lei.

Art. 41. Não terá direito à Ajuda de Custo o policial militar:

I- movimentado por interesse próprio, a bem da disciplina ou para manutenção da ordem pública;

II- desligado de curso ou escola por falta de aproveitamento ou trancamento voluntário de matrícula ainda que preencha os requisitos do art. 38 desta Lei.

I
II - designado por escola, centro de instrução ou curso com duração igual ou inferior a 30 (trinta) dias. ( grifo nosso)

Assim,

depreende-se que a finalidade da lei, entre outras situações acobertadas no supracitado artigo de lei, é fornecer ao militar que, em face de uma situação extraordinária e temporária (caso dos autos), necessita se deslocar de seu domicílio (onde reside com a família e exerce sua atividade profissional), para atender àquela situação (frequência em curso de habilitação de sargentos).

Por outro lado, o art. 41 da referida Lei, dispõe as situações em que o servidor militar não terá direito a ajuda de custo, entre as quais:

Art. 41 - Não terá direito à ajuda de custo o policial militar:

III – designado por Escola, Centro de Instrução ou Curso com duração igual ou inferior a trinta dias. (grifei)

Desta forma, conforme pode se observar, dos BGPM's colacionados nos autos, a matrícula do requerente foi efetivada no curso de habilitação a partir de 13/01/2020, sendo o curso suspenso em 18/03/2020, em razão da pandemia do Covid- 19, sendo retomado em 07/09/2020,

sendo que o encerramento se deu em 16/10/2020, ou seja, em um primeiro momento, o curso teve duração de mais de 02 meses e em um segundo momento, após sua retomada, por mais de 30 dias.

Outrossim, não há que se falar em curso de habilitação apenas para atender interesses próprios, nos termos do art. 41, I da Lei 2.701/72, pois a situação aqui tratada é completamente diversa da exclusão legal ali apontada, que menciona movimentação por interesse próprio, a bem da disciplina ou para manutenção da ordem pública.

Ora, é sabido que o curso visa a promoção na carreira, bem como promove a melhora na qualificação do servidor que está a serviço da Administração Pública e, por corolário, atender também interesses desta última

Verifica-se, neste sentido, que a situação do militar em questão não se enquadra nas exclusões, previstas no art. 41 da Lei nº 2.701/72, para percepção da indenização ajuda de custo, já que seu pedido de pagamento se encontra em consonância com os ditames da multicitada Lei, razão pela qual merece prosperar a pretensão autoral.

Quanto à base de cálculo pretendida, extraio da legislação de regência a seguinte disciplina:

Art. 38 (...)

Parágrafo único - A indenização de que trata este artigo será paga com o primeiro vencimento posterior ao deslocamento.

E ainda:

Art. 39 - O PM terá direito à ajuda de custo sempre que for designado para comissão cujo desempenho importe na obrigação de mudança de domicílio, concomitantemente como seu afastamento da sede da OPM onde exercia suas atribuições, missões, tarefas ou atividades policiais militares, obedecidas as prescrições do artigo 39 desta lei.

Art. 40 - A ajuda de custo devida ao policial militar será igual.

I – ao valor correspondente ao soldo do posto ou graduação, quando não possuir dependente;

Aduz o requerente que a base de cálculo da ajuda de custo deverá ser o subsídio e não o "soldo", posto que esta primeira é a modalidade pela qual recebe desde que aderiu a este tipo de remuneração, consoante prevista na Lei Complementar Estadual 420/2007.

Ao se debruçar sobre o tema, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado vem consolidando o entendimento de que
“a citada norma não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170269930, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)”
.

Trago à colação, jurisprudência do TJ-ES, que vem reconhecendo o direito do militar que recebe por subsídio, o recebimento das rubricas indenizatórias a que faz jus calculadas também sobre o subsídio, ao contrário do que o Requerido vem fazendo.

Neste sentido:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO. INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE EM SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE DE CÁLCULO DIA/SUBSÍDIO. EXEGESE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. No pertine a impugnação à assistência judiciária gratuita aventada no apelo, ao que se depreende, o benefício em questão fora deferido pelo Juízo a quo quando do despacho vestibular, contra o qual não se insurgiu a parte contrária ao tempo da Contestação, operando-se a preclusão. Inteligência dos arts. 100 e 507 do CPC. II. O militar da ativa do Estado do Espírito Santo que perceber remuneração na forma de subsídio, em casos de acidente de trabalho, terá direito à indenização (IAS), cuja base de cálculo será proporcional ao dia/subsídio, por ocasião da Lei Complementar nº 420/2007. III. A despeito do novo parâmetro estabelecido (LC nº 420/2007) e que deveria ser observado e conjugado com a Lei pretérita (Lei nº 8.279/06), a Administração Pública tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo ao arrepio do regramento legal supramencionado e em detrimento dos militares que recebem por subsídio, no infundado argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo. IV. Atentando-me ao que assenta a jurisprudência deste Sodalício em casos como o vertente, é devida a adequação da base de cálculo da IAS paga ao militar que recebe por subsídio. Sentença mantida. V. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores desta Egrégia Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180021492, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO. INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei Ordinária nº 8.279, de 31 de março de 2006, criou a indenização por acidente em serviço (IAS) em favor dos policias e bombeiros militares, bem como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo. 2. Ocorre que, em 30 de novembro de 2007, o Estado instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os servidores, incluindo militares (em observância ao disposto no §9º, do art. 144, da CF/88), por meio da Lei Complementar nº 420. Os militares que optaram pelo referido regime ou que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio, ope legis, renunciaram ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, garda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio (art. 17, §7º, da LC nº 420/07). 3. Ao tempo em que a indenização por acidente em serviço (IAS) foi criada só existia no ordenamento estadual a remuneração do policial por soldo ou vencimento e, justamente por isso, era impossível que o legislador previsse a referida indenização em outra fórmula distinta de dias/soldo ou dia/vencimento. Não há, aqui, nenhuma intenção legislativa associada à isonomia, mas mera retórica do Estado para justificar pagamento a menor do quantum indenizatório. 4. O pagamento por subsídio significa, essencialmente, a unificação da base remuneratória, de modo que soa totalmente desarrazoado que a Administração pague, a quem recebe por subsídio, verba compensatória baseada noutra parte básica vencimental (soldo ou vencimento), que já não se aplica ao policial acidentado. Entende-se que é devida a adequação da base de cálculo da indenização por acidente em serviço (IAS) paga ao policial civil ou militar que recebe por subsídio. 5. No caso concreto, ao contrário do que sustenta o Estado, entende-se que agiu com acerto o Juiz atuante em primeiro grau de jurisdição ao reconhecer o direito do autor apelado de receber indenização por acidente em serviço tendo como base de cálculo o dia/subsídio, com fundamento na aplicação conjugada da Lei Estadual n.º 8.279/06 com a Lei Complementar n.º 420/07. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido, com a manutenção do édito sentencial que julgou procedente o pedido inicial e condenou o Estado recorrente no pagamento de indenização por acidente em serviço, prevista na Lei Estadual n.º 8.279/2006, com base em dia/subsídio, em conjugação com a Lei Complementar Estadual n.º 420/2007. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190232181, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022)

Imperioso se faz mencionar que a Lei Complementar Estadual 420/2007, modificou a modalidade de remuneração dos militares do Estado do Espírito Santo, admitindo a existência de dois modelos para os militares admitidos até a data da sua promulgação: soldo e subsídio, sendo certo que o(a) Requerente optou por esta modalidade remuneratória, como se observa de seus contracheques acostados aos autos.

A modificação mencionada, que impôs alteração da espécie remuneratória aos militares estaduais, por consequência lógica, há de ter seus efeitos estendidos por todos os regramentos normativos correlatos, razão pela qual a jurisprudência de nossa E. Corte entende que, por medida lógico-jurídica, onde antes se tratava de soldo, a partir de 2007 deve ser tratado como subsídio, pelo que a forma de cálculo instituída no artigo 40 da Lei 2.701/1972, revela-se inadequada, pois o aludido benefício deverá ser calculado com base no subsídio.

Assim, considerando que não houve o pagamento a que fazia jus o requerente nos termos da Lei 2.701/72, entendo ser devida a indenização referente a ajuda de custo, calculada com base no subsídio do autor.

Assim, entendo que a r. sentença objurgada deve ser reformada para julgar procedente o pedido autoral, no sentido de condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento ao requerente Jonathan Fernandes Barbosa da indenização de ajuda de custo referente à matrícula e conclusão no Curso de Habilitação de Sargentos - CHS, ocorrida no ano de 2020, no valor integral e calculada sobre o subsídio à época da transferência/movimentação, acrescida de juros de mora (a partir da citação) e atualização monetária (desde o efetivo prejuízo), pelos índices aplicáveis à fazenda pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
LHE CONFIRO PROVIMENTO
para
REFORMAR

a r. sentença objurgada, no sentido de JULGAR PROCEDENTE o pedido autoral para
CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a
pagar ao requerente JONATHAN FERNANDES BARBOSA indenização de ajuda de custo
referente à matrícula e conclusão no Curso de Habilitação de Sargentos - CHS, ocorrida no ano de 2020, no valor integral e calculada sobre o subsídio à época da transferência/movimentação, acrescida de juros de mora (a partir da citação) e atualização monetária (desde o efetivo prejuízo), pelos índices aplicáveis à fazenda pública.

Custas de lei ( já recolhidas), sem condenação em honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)